Tribunal: TJMT
Processo: 1022521-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022521-54.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.825.661/0001-56 (APELADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (APELANTE), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - CPF: 458.386.151-68 (APELANTE), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (APELANTE), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), Thyerrs Henrique Gahyva Bezerra (APELANTE), THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA (APELANTE), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (APELADO), LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - CPF: 458.386.151-68 (APELADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (APELADO), THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA (APELADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.825.661/0001-56 (APELANTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - CPF: 904.399.451-00 (APELANTE), THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - CPF: 904.399.451-00 (APELADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - CPF: 458.386.151-68 (APELANTE), THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022521-54.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
DULCE HELENA GAHYVA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para suprir omissão em acórdão cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – NECESSIDAD - EXTINÇÃO DO FEITO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DOS RÉUS PROVIDOS E DA AUTORA DESPROVIDO.

“De acordo com a teoria da asserção, a análise da legitimidade da parte realiza-se em abstrato, segundo os fatos narrados na exordial. Restando demonstrada a inexistência de liame subjetivo dos réus em relação aos danos narrados pela autora, há que se manter o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.”
(TJ-MG - AC: 10000222030249001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Não se vislumbrando nos autos nenhuma situação excepcional de afronta aos direitos de personalidade da parte autora, inviável o reconhecimento do suposto abalo moral narrado pela demandante, de modo que a condenação por dano moral deve ser afastada.”

Sustenta o embargante, em síntese, que “
apesar do paradigmático acórdão e do costumeiro acerto nas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, certamente por um raro lapso, esta incorreu em contradição e obscuridade, ao considerar apenas a ausência de timbre nas petições como prova da não atuação dos advogados réus, ora embargados, o que, convenhamos, não é suficiente.”

Em contrarrazões os embargados requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargado, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025